Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700438-23.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLISDALVA DE OLIVEIRA LISBOA TEIXEIRA, TESLA PARAGUASSU LOPES RECORRIDO: ANTONIO LISBOA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte ré/recorrente, TESLA PARAGUASSU LOPES, para regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator